Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728614-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO DE QUEIROZ FERNANDES, BRUNO HENRIQUE DE MOURA, JOAO MARCELO PEREIRA PINTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por João Marcelo Pereira Pinto e outros contra o Decreto no 41.062/20, publicado no DODF em 5.8.2020, que autorizou somente funcionários da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão a entrar nos estádios e acompanhar os jogos do campeonato de futebol – “Candangão 2020”. Julgo prejudicado o mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez ocorrido o encerramento do campeonato de futebol, cujas finais se realizaram em 26 e 29 de agosto de 2020. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator